Tribunal: TJMT
Processo: 0000132-38.2005.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000132-38.2005.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOSE DURAN - CPF: 260.246.758-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS – ARTIGO 44 DA LEI N. 10.931/04 C/C ARTIGO 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Cuida-se de ação de execução de título executivo extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário, em que, após transcurso de lapso temporal, o feito foi extinto após o reconhecimento de prescrição intercorrente, com fulcro no inc. V do art. 924 do CPC.

Aplica-se ao caso a prescrição trienal, prevista no art. 70 da LUG, consoante determinação do art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 206, §3º, VIII do Código Civil para a cédula de crédito bancário.

Nos termos do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente inicia-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e suspende-se pelo prazo máximo de um ano.

Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Para - Sicredi Integração MT/AP/PA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, oriundo da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada em face José Duran, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, também do CPC.

A Recorrente alega, em síntese, que não restou configurada a prescrição intercorrente na presente demanda executiva.

Afiança que, no caso, sequer foram tentadas todas as possibilidades de localização e penhora de bens do Executado, não ocorrendo até o presente momento pesquisas em outros Sistemas do Juízo, tais como, CNIB e a penhora
on-line
com a reiteração automática das ordens de bloqueio.

Pontua que a grande morosidade existente nesta demanda se deu por parte do próprio Juízo, ante a demora para cumprimento dos atos judiciais.

Enfatiza que jamais se manteve inerte, o que pode ser observado com a quantidade de manifestações e requerimentos, que muitas vezes sequer foram analisados;
logo, não há inércia capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seu pedido inicial seja acolhido.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Para - Sicredi Integração MT/AP/PA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, oriundo da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada em face José Duran, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, também do CPC.

Denota-se dos autos que a ação de execução foi proposta em 24/05/2006 e desde então, a Exequente, ora Apelante vem tentando localizar bens do executado capazes de garantir o pagamento do débito.

Em 18/10/2007 o Executado foi citado (id. 220444716, p. 22) no entanto, deixou de efetuar o pagamento do débito.

Na sequência, houve a penhora e avaliação do bem móvel: Fiat Uno Mille EP, Chassi 9BD146107T5689895, PLACA KGC-8112, cor vermelha e RENAVAM 649172329.

Posteriormente foi noticiada a arrematação do bem móvel penhorado, em outra demanda, que possui as mesmas partes, não havendo possibilidade de prosseguir com a venda do bem nestes autos.

No dia 03/06/2009, aportou aos autos manifestação do Exequente, pugnando pela penhora online de ativos financeiros nas contas do Executado
(id. 220444717, p. 7), que resultou negativa (id. 220444717, p. 13/15).

Na data de 29 de outubro de 2009, a parte exequente requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (id. 220444717, p. 16). Todavia, tal pedido não foi apreciado.

Em 12/04/2010 sobreveio decisão determinando a intimação do Exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora (id. 220444717, p. 19).

No dia 07/05/2010 o Exequente pugnou pela expedição de mandado de penhora de bens móveis e utensílios domésticos do Executado (id. 220444717, p. 20). O pedido foi deferido em 09/04/2011 (id. 220444717, p. 25).

Conforme se observa do id. 220444717, p. 40, foi penhorado um aparelho de ar-condicionado da marca Springer de 30.000 btus, no dia 20/04/2012.

Em 10/10/2013 a Exequente manifestou nos autos nos seguintes termos:

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul do Mato Grosso – Sicredi Sul/MT, já devidamente identificado nos autos do processo em epígrafe, onde contende com José Duran, também já qualificado, via seu procurador judicial, ao final assinado, vem sempre respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
requerer o prosseguimento do feito
, tendo em vista que
os autos se encontram paralisados desde 07/08/2013
, aguardando a designação das datas para realização de hasta pública. (id. 220444717, p. 48).

Na data de 08/01/2014 determinou-se a designação de hasta pública (id. 220444717, p. 49).

As tentativas de venda judicial do bem móvel restaram inexitosas, conforme
Ata Negativa de 1º Leilão
e
Ata Negativa de 2º Leilão
, anexadas aos autos em 02/09/2014 e 22/09/2014, respectivamente.

Na data de 12/06/2015, o Juiz de Direito determinou a intimação do Exequente para dar prosseguimento ao feito (id. 220444718, p. 27).

A parte exequente, devidamente intimada, requereu, em 17/06/2015, nova penhora online

de valores depositados nas contas ou aplicações financeiras da parte devedora (id. 220444718, p. 28). O pedido foi deferido na data de 12/05/2016 (id. 220444718, p. 35).

Mais uma vez a tentativa de penhora online resultou negativa.

No dia 1º/06/2016 o Exequente peticionou nos autos pugnando pela busca de veículos pelo sistema RENAJUD, bem como “pela inclusão de restrição de transferência em veículos registrados em nome do réu” (id. 220444718, p. 43). O pedido foi deferido em 02/06/2017.

O resultado pela busca de veículos por meio do sistema RENAJUD foi negativo.

Em 19/06/2017 a Exequente requereu a quebra do sigilo fiscal do Executado (id. 220444719, p.7). O pedido foi deferido na data de 07/02/2018.

Efetuada a quebra de sigilo, constatou-se que o Executado não possui bens declarados junto à Receita Federal.

No dia 15/03/2018 o Exequente pugnou por nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros em contas de titularidade do Executado, tendo em vista que a última ocorreu no ano de 2016 (id. 220444719, p. 33).

O pedido foi deferido na data de 28/05/2018 (id. 220444719, p. 38).

A tentativa de penhora online resultou negativa uma vez mais.

A Exequente, na data de 11/07/2018, requereu a inscrição do nome do Executado nos quadros de inadimplentes junto aos órgãos responsáveis (id. 220444720, p. 13).

Em 20/09/2018, o Juízo deferiu o requerimento e determinou a suspensão da demanda pelo prazo de 1 (um) ano (id. 220444720, p. 17).

Na data de 27/09/2019 a Exequente manifestou nos autos requerendo nova tentativa de penhora online em contas de titularidade do Executado (id. 220444720, p. 22), que, em 20/01/2020, foi deferida (id. 220444720, p. 26).

Mais uma vez a tentativa de penhora online resultou negativa.

No dia 30/01/2020 a Exequente pugnou novamente pela busca de veículos em nome do Executado por meio do sistema RENAJUD (id. 220444720, p. 31). O pedido foi deferido na data de 20/11/2020 (id. 220444725, p. 2).

O resultado pela busca de veículos por meio do sistema RENAJUD foi negativo.

Em 15/12/2020 a Exequente requereu o sobrestamento do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias (id. 220444733).

Na data de 24/03/2021, o pedido foi
indeferido
, bem como determinado o arquivamento provisório da execução pelo período de 1 (um) ano e seis (6) meses, nos seguintes termos:

Indefiro o pedido formulado pelo exequente de id. 46126004, tendo em vista
o processo já foi suspenso pelo período de um ano
.

Desta feita, tendo em vista que o processo já foi suspenso pelo prazo de 01 (um) ano, conforme dispõe o artigo 921, §1º do CPC, e considerando a inexistência de bens para penhora,
determino, desde já, o arquivamento provisório da execução, pelo prazo de 01 (um) ano e 6 (seis) meses
, com fulcro no artigo 921, § 2º, do CPC.

Após o transcurso supra, intime-se a parte exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. (id. 220444734).

Na data de 16/05/2023 o Magistrado de Primeiro Grau proferiu decisão determinando a intimação da Exequente para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente (id. 220444739).

Em 25/05/2023 a Exequente manifestou-se nos autos defendendo a não ocorrência da prescrição intercorrente, bem como requereu o prosseguimento regular do feito (id. 220444741).

Sobreveio a sentença que extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, declarando extinta a execução extrajudicial, em consonância com o artigo 924, inciso V, da referida legislação processual.

Em
19/09/2023
, o Juízo
a quo
reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e o fez nos seguintes termos:

[...] No caso dos autos, verificou que a parte exequente foi devidamente intimada para se manifestar acerca da existência de alguma causa de suspensão ou interrupção da prescrição, conforme ID. 91117855994.

A parte exequente foi intimada várias vezes, ocasiões em que postulou diligência para penhora de bens do devedor, contudo, todas inexitosas, bem como requereu a manutenção da suspensão do processo.

Conforme se verifica nos autos, após a ciência da penhora infrutífera, a qual foi em 17/08/2009, conforme ID. 37548706 – Pág. 13, verifica-se que já se passaram mais de 14(quatorze) anos sem a localização de bens para a satisfação do crédito exequendo.

No caso, trata-se dívida oriunda de cédula de crédito bancário, possuindo o prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, de acordo com artigo 206 § 5º, I do Código Civil.

Portanto, ocorreu a prescrição intercorrente da presente execução.

Posto isso, reconheço a ocorrência prescrição intercorrente e DECLARO EXTINTO A EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, em conformidade com o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil e, como consequência, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Condeno a parte exequente ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, arquive-se com as anotações e baixas necessárias. [...].

Inconformada, a Apelante interpõe este recurso de apelação rechaçando a tese de prescrição intercorrente reconhecida na sentença e pugnando por sua reforma.

A presente execução foi
ajuizada em 24-05-2006
e se funda em Cédula de Crédito Bancário, n
o valor de R$ 2.376,93 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos).

No caso em apreço, diversamente do que constou na sentença, de forma equivocada, não se aplica o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do CC, mas sim o prazo trienal, nos termos do art. 44 da Lei n. 10.931/04 c/c art. 70., da Lei Uniforme de Genebra,
in verbis
:

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assim já se pronunciou:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.

1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

O prazo prescricional da execução é o mesmo da ação, conforme entendimento pacífico consubstanciado na Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal.

A prescrição intercorrente, no curso da execução, é regida pelos ditames do art. 921 do CPC, que teve sua redação alterada pela Lei n. 14.195/2021.

Art. 921. Suspende-se a execução:

[...]

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis;

[...]

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.

§ 4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

§ 5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes.

Extrai-se da exegese do dispositivo legal que após a determinação de suspensão da execução em razão da ausência de bens penhoráveis, o exequente poderá requerer o desarquivamento dos autos para prosseguimento a qualquer tempo, mas desde que sejam encontrados bens passíveis de penhora, conforme expressamente consta da parte final do § 3º.

Do trâmite processual é de se observar que, até a data da prolação da sentença (19/09/2023) o Exequente não havia obtido êxito na localização de bens penhoráveis da parte executada, mesmo depois de infrutíferas pesquisas pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD).

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

(...). (STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.

As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível
(AgInt no REsp 1986517/PR).

Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, publicado no DJE 19/05/2023).

O entendimento contrário, de que o desarquivamento do processo, com a realização de singelas buscas inexitosas nos sistemas informatizados, basta para nova suspensão da execução ou interrupção da prescrição, não se coaduna com a interpretação sistemática, histórica e finalística do regramento da prescrição intercorrente introduzida no CPC/2015.

Com efeito, a prescrição intercorrente visa garantir a segurança jurídica nas relações processuais, evitando a eternização da execução, o que poderia ocorrer se fosse conferida ao exequente a possibilidade de, quando bem entender, reavivar o processo. Não se admite no ordenamento jurídico brasileiro a existência de um processo em trâmite por prazo indeterminado, nem a continuidade interminável de uma execução.

Tal cenário poderia ocorrer caso se adotasse a interpretação de que o exequente teria a possibilidade de renovar indefinidamente o prazo de suspensão da execução, bastando para isso que requeresse periodicamente a realização de pesquisas de bens nos sistemas de busca colocados à disposição do Poder Judiciário.

Em conclusão, na hipótese em análise, ficou claro que ocorreu a prescrição intercorrente, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para manter incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024